Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-21.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE BENS DA VÍTIMA. PALAVRA DA VÍTIMA E DO POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 721.963-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, por maioria, julgado em 19-abril-2022 (INFORMATIVO 733 – 25 de abril de 2022), concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia.
3. A descrição do réu pela vítima e seu reconhecimento pessoal no momento da prisão em flagrante, confirmado em Juízo, aliados à apreensão da arma de fogo e da bicicleta utilizados na empreitada delitiva, além de parte dos bens arrebatados da vítima, logo após o delito, evidenciam a autoria delitiva, ensejando a manutenção da condenação.
4. Recurso desprovido.